Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801998-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDRIA PAULA DOS REIS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE EXTORSÃO EM CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE ANOS) DE IDADE. PREVISÃO DO ARTIGO 318, INCISO V, DO CPP
: ORDEM NÃO CONHECIDA. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELOS IMPETRANTES.

1. É SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES QUE A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS NÃO DEVE SER ADMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ADEQUADO, SITUAÇÃO QUE IMPLICA O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, RESSALVADOS CASOS EXCEPCIONAIS EM QUE, CONFIGURADA FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SEJA POSSÍVEL A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE.

2. NO CASO CONCRETO,
NÃO SE TRATA DE PRISÃO PREVENTIVA
, MAS DE
CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM TRÂNSITO EM JULGADO
, EM
FASE DE EXECUÇÃO
, RAZÃO PELA QUAL O RECURSO ADEQUADO SERIA O
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. DESTA FORMA, INCABÍVEL O PRESENTE MANDAMUS, PORQUANTO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
. PRECEDENTES.

3. ADEMAIS, O PEDIDO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POSTULADO EM FAVOR DA PACIENTE CONTINUA PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, SITUAÇÃO INDESEJÁVEL, PORTANTO, DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, A
INVIABILIZAR O CONHECIMENTO DA ORDEM
.

4. Todavia, por se tratar da análise do direito constitucional a liberdade, considerando, ainda, que a paciente É genitora de criança de 1 (uM) ANO E 4 (quatro) MESES, e em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e ao princípio da dignidade da pessoa humana, passo a analisar,
de ofício
, as questões suscitadas no presente
mandamus
.

5.
Inicialmente
, os impetrantes alegam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade pela negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o juízo inquinado coator determinou que fosse oficiado ao Conselho Tutelar para averiguar a situação das crianças e suas respectivas condições, todavia, até a presente data, a Secretaria da Vara de Execuções da RMB não teria sequeR encaminhado o ofício para o Conselho.

6. Entretanto, das informações atualizadas juntadas pela autoridade coatora, verifica-se que tal arguição resta superada, tendo em vista a expedição do reclamado ofício ao Conselho Tutelar, senão vejamos:
“ESTE JUÍZO REQUISITOU ESTUDO SOCIAL AO CONSELHO TUTELAR, A SER ENCAMINHADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS...” id 8359049
. Com efeito,
resta superada a suscitada negativa de prestação jurisdicional
.

7. conforme salientado pelo Juízo da Execução, EM SUAS INFORMAÇÕES, não restou demonstrado a imprescindibilidade da paciente para com os cuidados dos infantes, até o momento, uma vez que a criança está sob os cuidados da senhora
Auricélia dos Reis Pinheiro
,
circunstância que afasta a concessão da requerida benesse
.

8.
OUTROSSIM
,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia da paciente, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto, embora primária, deve ser sopesada a
gravidade concreta do delito
pelo qual foi
condenada
, consistente em
extorsão qualificada mediante o concurso de pessoas
, elemento caracterizador da sua periculosidade e desabonador da sua conduta,
não se mostrando eficiente, NESSE MOMENTO, a concessão do benefício da prisão domiciliar
.

RECURSO NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, ORDEM DENEGADA REVOGANDO A LIMINAR DEFERIDA. DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado e, de ofício, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

20ª S
essão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 05 de abril de 2022 e término no dia 07 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Andria Paula dos Reis Monteiro
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, contra ato do
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos do
Processo de Execução nº 2000218-22.2022.8.14.0401
.

Em sua petição inicial ID 8252722, os impetrantes informam que a paciente foi condenada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA, como incursa no crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal, sendo condenada ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, já transitada em julgado. Por tal motivo, foi expedido o mandado de prisão em 20/01/2022, que foi cumprido em 24/01/2022, quando se iniciou a execução da reprimenda.

Alegou que a paciente é genitora de uma criança de 1(um ano e 4 (quatro) meses de idade, A.R. dos R.O., lactante, que necessita diretamente dos seus cuidados, conforme certidão de documento anexa. Inclinou que a paciente é ainda responsável pelos cuidados do menor J.V.T.L. da S., criança portadora de transtorno do espectro autista nível 2, conforme laudo em anexo.

Aduziu que a defesa apresentou pedido de decretação da prisão domiciliar para o cumprimento da pena perante o Juízo da Vara de Execuções, juntando relatório expedido pelo Conselho Tutelar.

Pontuou que em 31/01/2022, o Juízo determinou que fosse oficiado o Conselho Tutelar para responder relatório após avaliação da situação das crianças, apesar de a defesa já ter juntado aos autos a avaliação do Conselho.

Assim, advertiu que a Secretaria da Vara não procedeu ao ofício junto ao Conselho Tutelar, incorrendo em falta de prestação jurisdicional.

Salientou, portanto, que é patente o constrangimento ilegal suportado pela paciente, considerando o risco e a vulnerabilidade dos menores que carecem dos seus cuidados, razão pela qual solicitou, liminarmente, a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, que possui condições pessoais favoráveis para a revogação da segregação prisional.

Por fim, requereu a concessão em definitivo da ordem, para que seja concedida o benefício do regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica e autorização para saída para realização de trabalho, conforme argumentação apresentada pelos impetrantes.

Recebidos os autos no gabinete da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (ID 8267689), esta determinou a redistribuição à esta relatora, nos termos do art. 116 e art. 119 do Regimento Interno desta Egrégia Corte, tendo a Secretaria ficado impossibilitada de dar cumprimento à tal determinação, em razão do meu afastamento para gozo de férias, pelo que os autos foram devolvidos ao Gabinete daquela relatora para apreciação do pedido liminar.

Em ID 8289818, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato Deferiu o pedido liminar, solicitou as informações de praxe ao Juízo
a quo
, e a posterior remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação e parecer.

Em suas
informações
, ID 8359049, o Juízo inquinado coator esclareceu:

“(...). Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca da paciente ANDREIA PAULA DOS REIS MONTEIRO, informo a V. Exa. O presente processo em execução está em tramitação no SEEU desde 28.01.2022. Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre pena de 05 anos e 08 meses de pena privativa de liberdade, em razão da condenação pela prática do crime tipificado no art. 158, § 1º do Código Penal, tendo cumprindo apenas 1 mês e 04 dias de pena em regime semiaberto até o momento. Alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão e preenchimento de requisitos para concessão de prisão domiciliar para cuidar de filha menor em período de amamentação, bem como ser responsável por menor portador de autismo. Em relação às alegações da impetrante, tenho a informar que este Juízo requisitou estudo social ao Conselho Tutelar, a ser encaminhado no prazo de trinta dias, a fim de comprovar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados com os menores, principalmente considerando que apenas se prova relação de filiação com apenas um deles. Ademais, o estudo social se mostra necessário a fim de aferir se há algum outro parente que possa cuidar dos menores, em que situação se encontram, se frequentam a escola, estão se alimentando, possuem local adequado para dormida, estado emocional, entre outros. Embora o pedido de prisão domiciliar contenha relatório do Conselho Tutelar, verifica-se que as informações prestadas no referido são simplórias e incompletas, haja vista se limitar a tratar que os menores estão em situação de vulnerabilidade em razão da prisão da genitora, que estão sob os cuidados de idosa com limitações de locomoção e que a paciente é provedora do sustento do lar, portanto informações incompletas diante das requisitadas pelo Juízo. Cumpre destacar ainda que, houve impetração de habeas corpus anteriormente sem que houvesse aportado nesse Juízo pedido de prisão domiciliar, o qual foi efetuado diretamente em instância superior. Tão logo pedido foi proposto no Juízo da execução, providências foram adotadas a fim de fornecer subsídios a esse Juízo na análise do pleito. Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação com os seguintes documentos: 1. Atestado de pena, 2. Decisão que solicita relatório social do conselho tutelar. (...).”.

Nesta
Superior Instância
, ID 8461840, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do presente
Writ
e, no mérito, pela sua
denegação
, tendo em vista a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos presentes autos.

Em ID 8593506, acolhi a prevenção suscitada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
não conheço
do presente recurso.

O
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de

sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Neste espeque, em que pesem as ponderações trazidas na presente impetração, os pleitos de negativa de prestação jurisdicional e concessão da prisão domiciliar, matérias atinentes à execução penal,
não podem ser acolhidos
,
vez que não encontram supedâneo legal
.

Consoante assentado pelo
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
HC nº 104.045/RJ
, de relatoria da Ministra
Rosa Weber
, publicado em
21/08/2012
, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui abrangência delimitada, abarcando somente as hipóteses em que se verifica patente ilegalidade ou o abuso de poder contra a liberdade individual.

Assim, o remédio constitucional não é o instrumento legal adequado para analisar incidentes relativos à
execução da pena
, quando necessária a análise de requisitos subjetivos relativos ao pleito, conforme entendimento sedimentado nas
Cortes Superiores
, devendo tais questões serem sanadas pelas vias mais amplas, na hipótese, o instrumento de
Agravo em Execução Penal
.

Desse modo, verificando que somente o
Juízo da Execução Penal
possui competência para examinar a viabilidade de concessão dos benefícios pretendidos na ordem, pois é este quem está a par das condições do sentenciado, que deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos para tal, entendo que
resta impossível a análise do pleito através da presente via
estreita do
Habeas Corpus
.

Não há de se olvidar, ainda, que apesar da irresignação defensiva
, o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar
em favor da ora paciente continua
pendente
de análise perante o
Juízo da Vara de Execuções da RMB
, situação que configura indevida
Supressão de Instância
, consoante dispõe o
artigo 66, inciso II, alínea ‘b’, da Lei de Execuções Penais
,
in verbis
: “
(...). III – decidir sobre: (...). b) progressão ou regressão nos regimes
”.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ANÁLISE DE INCIDENTES DE EXECUÇÃO – VIA IMPRÓPRIA – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

(...). O habeas corpus não se mostra como via adequada para análise dos incidentes da execução da pena. O writ é instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, e não à universalidade de substituto recursal –
Não se pode apreciar pedido de progressão de regime pendente de decisão do juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância
.
(TJ/MG – HC 10000181467879000 MG, Relator: CÁSSIO SALOMÉ, Data de Julgamento: 20/02/2019, Data de Publicação: 21/02/2019).
Grifei

Desta forma, observo que o processo originário possui trâmite regular, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, não havendo em se falar em constrangimento ilegal por morosidade processual ou desídia aptas a justificar a impetração da ordem, antes dos pleitos haverem sido analisados pelo digno Juízo de primeiro grau.

Por tais argumentos,
não conheço
da ordem ora impetrada em favor da paciente.

Todavia, por se tratar da análise do direito constitucional a liberdade, considerando, ainda, que a paciente é genitora de criança de 1 (um) ano e 4

(quatro) meses, lactante,

e em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e ao princípio da dignidade da pessoa humana, passo a analisar,

de ofício
, as questões suscitadas no presente
mandamus
.

Inicialmente
, os impetrantes alegam que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal à sua liberdade pela negativa de prestação jurisdicional, argumentando que o juízo inquinado coator determinou que fosse oficiado ao Conselho Tutelar para averiguar a situação das crianças e suas respectivas condições, todavia, até a presente data, a Secretaria da Vara de Execuções da RMB não teria seque encaminhado o ofício para o Conselho.

Entretanto, das informações atualizadas juntadas pela autoridade coatora, verifica-se que tal arguição resta superada, tendo em vista a expedição do reclamado ofício ao Conselho Tutelar, senão vejamos:
“O estudo social por Conselho Tutelar foi solicitado, estando com prazo em curso para elaboração e envio ao Juízo da VEP/RMB.”
ID 8300890. Com efeito,
resta superada a suscitada negativa de prestação jurisdicional
.

Frise-se, que a necessidade de elaboração de relatório do Conselho Tutelar fora suficiente fundamentada pelo Magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...). Em relação às alegações da impetrante, tenho a informar que este Juízo requisitou estudo social ao Conselho Tutelar, a ser encaminhado no
prazo de trinta dias
,
a fim de comprovar a imprescindibilidade da paciente aos cuidados com os menores
,
principalmente considerando que apenas se prova relação de filiação com apenas um deles, sem que se possa comprovar a ligação em relação aos outros dois
. Ademais,
o estudo social se mostra necessário a fim de aferir se há algum outro parente que possa cuidar dos menores, em que situação se encontram, se frequentam a escola, estão se alimentando, possuem local adequado para dormida, estado emocional, entre outros
.
Embora o pedido de prisão domiciliar contenha relatório do Conselho Tutelar, verifica-se que as informações prestadas no referido são simplórias e incompletas
,
haja vista se limitar a tratar que os menores estão em situação de vulnerabilidade em razão da prisão da genitora, que estão sob os cuidados de idosa com limitações de locomoção e que a paciente é provedora do sustento do lar, portanto informações incompletas diante das requisitadas pelo Juízo
. (...)”.
ID 8359049.

Com efeito, embora o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar esteja acompanhado do Relatório do Conselho Tutelar (ID 8252728), verifica-se que, diante das informações judiciais prestadas, que tal documento se mostrou simplório e incompleto, cabendo ao Juiz da Execução, como destinatário das provas, solicitar sua complementação, no intuito de proferir escorreitamente a sua decisão.

Assim, por não vislumbrar qualquer desídia ou demora desmotivada da autoridade judicial,
não acolho
a tese de negativa de prestação jurisdicional instigada nos autos, restando imperiosa da
denegação da ordem
, neste ponto.

Não obstante
, alegou a impetrante que a paciente é mãe uma criança de 1 ano e 4 meses de idade, além de ser responsável direta pelos cuidados de menor portador de transtorno do espectro autista 2, razão pela qual possui o direito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do
artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
, pelos argumentos jurídicos a seguir apresentados.

Como cediço, a
Lei nº 12.403/2011
possibilita a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nas situações laxativas do
artigo 318 do Código de Processo Penal
, desde que comprovada a inconveniência ou a desnecessidade de se manter a segregação acautelatória da acusada, sendo uma das hipóteses autorizadoras da substituição a circunstância de a presa ser “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”, consoante nova redação data pela
Lei nº 13.257/2016
, de 09/03/2016.

Entretanto, deve ser observado que o aludido dispositivo legal não se contenta com a simples existência da criança menor de 12 (doze) anos de idade, devendo ficar comprovada a imprescindibilidade da requerente aos cuidados do menor ou do portador de deficiência, conforme prevê o
parágrafo único
do citado
artigo 318
,
in verbis
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...).

Parágrafo único: para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Assim, consoante a boa exegese do citado dispositivo legal, a regra consubstanciada no
artigo 318, inciso V, e artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal
,
revelam a
possibilidade
, e
não
a
obrigatoriedade
, da
concessão do benefício
. Confira-se, a propósito, a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
, quando leciona que: “
o princípio da adequação também deve ser aplicação à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar, se se mostrar adequada à situação concreta
”.

Nesta esteira, o Ministro do
Supremo Tribunal Federal
, Gilmar Mendes, no julgamento do
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 162.182/SP
, julgado em 05/04/2019, destacou: “(...).
4.
Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agentes ou quando as circunstâncias concretas desautorizem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício
. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (...).”
.
Grifei

Portanto, subsume-se a possibilidade do afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 (doze) anos, desde que haja fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação da indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência do
artigo 318, inciso V, e artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal
, consoante precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
.

Na hipótese, a prisão foi decretada em razão do
trânsito em julgado da sentença condenatória
(em 02/02/2021, ID 8252729) proferida em desfavor da ora paciente nos autos da
Ação Penal nº 0080537-55.2015.8.14.0401
, à pena de
5 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, pela prática do
crime de extorsão qualificada pelo concurso de agentes
,
previsto no artigo 158, §1º, do Código Penal
.

Destarte, consta-se que a paciente apenas comprovou ser
mãe
de
01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos
, conforme
certidão de nascimento
acostada nos autos (ID 5252718, pág. 12). Contudo, argumentou ser responsável pela manutenção e cuidados da criança
João Victor Tavares Leão da Silva
, menor
portador de necessidades especiais
, consoante laudo médico em anexo (ID 8252723, pág. 01).

Desta forma, a paciente enquadraria-se no que prevê o
artigo 117 da Lei de Execuções Penais – LEP
, vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III -
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental
;

IV - condenada gestante.

Contudo, na hipótese, conforme salientado pelo Juízo da Execução, não restou demonstrado a imprescindibilidade da paciente para com os cuidados dos infantes, até o momento, uma vez que a criança está sob os cuidados da senhora
Auricélia dos Reis Pinheiro
,
circunstância que afasta a concessão da requerida benesse
.

Dessume-se, pois, que não basta a interpretação literal do artigo supramencionado para concessão da benesse, pois, se assim fosse, todas as mães reclusas com filhos menores de 12 (doze) anos deveriam ser beneficiadas com a prisão domiciliar, sem que se fizesse a comprovação de desamparo de menor, o que não se pode admitir. Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRAVIDADE DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AVÓ IDOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS PACIENTES AOS SEUS CUIDADOS. PACIENTE ENFERMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
8.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual qualquer benesse processual não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação, devendo ser avaliada tanto a situação da pessoa carente de cuidados especiais, como as condições que envolveram a prisão do genitor ou do cuidador
.
Não foi demonstrada a imprescindibilidade dos pacientes aos cuidados dos filhos, no caso de Sérgio Luiz Marcos, e da avó, no caso de Angelo Leonardo Rodrigues, tendo em vista a ausência de comprovação de que seriam seus únicos responsáveis
. 9. Quanto ao fato de o paciente Wellison Paulinho Correia fazer uso de marcapasso e possuir reduzida capacidade para o trabalho, o entendimento da Corte estadual está em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar. 10. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 481.557/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 06/05/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO MENOR DE 12 ANOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, VI. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EM FACE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
IV -
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal requer a comprovação de que o acusado é imprescindível aos cuidados do menor. No caso dos autos, entretanto, o Tribunal de origem afirmou que a paciente não demonstrou sua imprescindibilidade para os cuidados do filho menor de seis anos.
V -
Inadmissível a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de prova convincente da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da criança, ante o indispensável revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na estreita via do habeas corpus
. (...). Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 496.882/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 16/04/2019).
Grifei

Outrossim, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia da paciente, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, porquanto, embora primária, deve ser sopesada a
gravidade concreta do delito
pelo qual foi
condenada
, consistente em
extorsão qualificada mediante o concurso de pessoas
, elemento caracterizador da sua periculosidade e desabonador da sua conduta,
não se mostrando eficiente a concessão do benefício da prisão domiciliar
.

Portanto, na esteira do respeitável parecer ministerial, verifico que as peculiaridades do caso concreto
desautorizam
a concessão do benefício pretendido.

Singrando estes mares, trago à colação
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 158, §1º. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. (...). PRISÃO DOMICILIAR.

Em que pese o disposto no art. 318-A, do CP, e no HC Coletivo nº 143641, do STF, tais disposições não são absolutas e não podem servir de escudo contra a prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva e, considerando a condição de reincidente da paciente, o fizeram fundamentadamente, procedendo, assim, de acordo com o caso concreto
. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
(TJ/RS – HC 0292662-28.2019.8.21.7000 RS, Relator: IVAN LEOMAR BRUXEL, Data de Julgamento: 20/11/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DA PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. LEI N.º 13.769/2018. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública, mormente porque foi destacada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da Paciente - o caso dos autos revela aparente rede de extorsão, em que há organização e premeditação, com especial ardil e emprego de grave ameaça, a revelar a especial ousadia e periculosidade de seus Autores, os quais se utilizaram do pavor da vítima em relação à filha para concretizar a ação delituosa. 3. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.
4. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime de extorsão, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções que impedem a prisão domiciliar pela condição de mãe, embora a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos seja legalmente presumida. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 503.754/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).
Grifei

No mais, ressalte-se que as condições subjetivas pessoais da paciente, por si só, não garantem a concessão do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista que, por hora, há nos autos elementos que justifiquem a manutenção da custódia prisional.

Pelo exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
não

conheço
da presente ordem e, no mérito,
denego-a
, de ofício, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos autos, consoante motivação explanada alhures, razão pela qual
revogo a liminar anteriormente concedida,
que determinou a prisão domiciliar da paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

É como
voto
.

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/04/2022